Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DEVEDORA JÁ LOCALIZADA. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação, não podendo ficar o processo indefinidamente paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Sem a apreensão do veículo, não se promove a citação, ou seja, não se aperfeiçoa a relação processual, cuja ausência autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, não com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Mantida, portanto, a sentença, por fundamento diverso.
3. Recurso conhecido e desprovido.